Tribunal: STF
Processo: RHC 59072
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PROCESSO PENAL - NULIDADE POR INOCORRENCIA DA
PRISÃO EM FLAGRANTE. INEPCIA DA DENUNCIA, EXCESSO DE PRAZO E
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISORIA.
IMPROCEDENCIA DAS TRES PRIMEIRAS ALEGAÇÕES.
O DESPACHO PELO QUAL O JUIZ DENEGA O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISORIA,
EXPRESSAMENTE REQUERIDA PELO RÉU, DEVE SER FUNDAMENTADO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" CONHECIDO, MAS PROVIDO APENAS EM PARTE.